Tribunal: TRF3
Processo: 0001341-15.2018.4.03.6110
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
71/740)

0001341-15.2018.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79504

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 2o DA LEI No 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 334-A, §1o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS REFORMADAS.

1. Os crimes objeto deste processo derivaram das investigações no bojo da "Operação Homônimo", instaurada com o fim de apurar diversas apreensões de cigarros de origem estrangeira na região de Sorocaba/SP.

2. Da nulidade do Flagrante. Na hipótese, a diligência policial que culminou na prisão do réu e na apreensão dos cigarros contrabandeados não infringiu o princípio da inviolabilidade domiciliar. Consoante esclareceu, em Juízo, a testemunha, Isaías Gambary, que participou da diligência que originou o flagrante, o réu Lian e sua companheira - franquearam a entrada dos policiais para averiguação do imóvel. Ademais, considerando que o réu foi encontrado quando mantinha em depósito cigarros de origem paraguaia, é possível afirmar que no mo

Inteiro teor:
71/740)

0001341-15.2018.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79504

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 2o DA LEI No 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 334-A, §1o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS REFORMADAS.

1. Os crimes objeto deste processo derivaram das investigações no bojo da "Operação Homônimo", instaurada com o fim de apurar diversas apreensões de cigarros de origem estrangeira na região de Sorocaba/SP.

2. Da nulidade do Flagrante. Na hipótese, a diligência policial que culminou na prisão do réu e na apreensão dos cigarros contrabandeados não infringiu o princípio da inviolabilidade domiciliar. Consoante esclareceu, em Juízo, a testemunha, Isaías Gambary, que participou da diligência que originou o flagrante, o réu Lian e sua companheira - franquearam a entrada dos policiais para averiguação do imóvel. Ademais, considerando que o réu foi encontrado quando mantinha em depósito cigarros de origem paraguaia, é possível afirmar que no momento da abordagem policial ainda existia o chamado estado de flagrância, autorizador da violação da casa do réu. Desta feita, não merece amparo o pleito defensivo no sentido de considerar que o imóvel do réu foi revistado sem ordem judicial, o que ocasionaria a nulidade do flagrante, pois, como visto, no caso, a polícia agiu sob autorização.

3. Da alegação de nulidade das provas. Foi requerida a prisão preventiva de Rene Sebastião da Silva para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo o pedido deferido, conforme decisão de fls. 21/32 dos autos no 00001949-13.2018.403.6110, e expedido mandado de prisão em seu desfavor. Desta feita, ao contrário do alegado pela defesa, inexiste qualquer ilegalidade na prisão do réu, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

4. Do direito de recorrer em liberdade. O acusado Rene Sebastião da Silva foi preso preventivamente, permanecendo custodiado durante todo o processo, sendo, ao final, condenado, não tendo havido mudança no quadro fático descrito na sentença a ensejar a alteração da situação prisional, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 11.719/08. Por outro ângulo, observo que estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do apelante, para garantia da ordem pública, eis que fazem da prática reiterada de crimes de contrabando seu meio de vida. Desta forma, presentes as causas permissivas do aprisionamento cautelar, não cabe o deferimento do benefício da liberdade provisória. Em relação ao recorrente Adenildo Galdino da Silva, não conheço do pedido de liberdade provisória, haja vista que o Magistrado a quo não manteve sua prisão preventiva, concedendo a ele o direito de recorrer em liberdade.

5. Da alegação de inépcia da denúncia. Verifica-se de simples leitura que a exordial preenche todos os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, a saber, a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Ademais, houve a descrição dos fatos, ainda que não detalhados, que tipificam a infração penal, com todas as suas circunstâncias, não sendo necessário que haja menção minuciosa das condutas dos agentes. De outra parte, a sentença condenatória aos réus já foi prolatada no presente processo, restando preclusa a alegação de inépcia da denúncia.

6. Do crime previsto no art. 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal. A materialidade restou devidamente comprovada nos autos pelos Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Pericial, Planilhas de Valores e Tributos Federais não recolhidos e Auto de Infração e Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, assim como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios recorrentes. A autoria também restou demonstrada por meio das informações obtidas no curso das investigações que resultaram na deflagração da "Operação Homônimo" e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e pelos próprios acusados. Condenações mantidas.

7. Do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. As provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar a existência de uma organização criminosa voltada para prática do delito de contrabando, em pleno funcionamento, com os integrantes auxiliando-se mutuamente. A materialidade do delito de participação em organização criminosa emerge não só do conteúdo das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, mas também das diligências de campo efetuadas pela polícia, que possibilitaram a localização dos depósitos em questão, que estavam sendo utilizados para guardar os cigarros contrabandeados, bem como a prisão dos acusados; assim como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação e pelos próprios recorrentes. A autoria do crime também restou demonstrada, especialmente, pelos documentos contidos na mídia de fl. 553 (Operação Homônimo), bem como pelas declarações das testemunhas de acusação. Condenações mantidas.

8. Dosimetria das penas.

9.Rene Sebastião da Silva. Do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. Pena-base mantida. Incidência da agravante da reincidência. Afastada a incidência das causas de aumento elencadas no parágrafo 4o, incisos II e IV, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão. Pena de multa, fixada em 20 (vinte) dias-multa, mantendo congruência com a pena privativa de liberdade aplicada. Mantido o valor do dia-multa fixado na r. sentença, qual seja, 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Do crime previsto no art. 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal. Pena-base reduzida para 03 (três) anos de reclusão. Incidência da agravante da reincidência. Pena definitiva fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Tratando-se de concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas, do que resulta o total de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido no fechado, haja vista o quantum da pena e o fato de o réu ser reincidente, nos termos do art. 33, §2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum da condenação, não estando preenchido o requisito objetivo do inciso I do artigo 44, do Código Penal.

10. Adenildo Galdino da Silva. Do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. Pena-base mantida. Afastada a incidência das causas de aumento elencadas no parágrafo 4o, incisos II e IV, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. Pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pena de multa, fixada em 13 (treze) dias-multa, mantendo congruência com a pena privativa de liberdade aplicada. Mantido o valor do dia-multa fixado na r. sentença, qual seja, 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Do crime previsto no art. 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal. Pena-base mantida. Pena definitiva mantida em 03 (três) anos de reclusão. Tratando-se de concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas, do que resulta o total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido com base na pena fixada em concreto, qual seja, o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum da condenação, não estando preenchido o requisito objetivo do inciso I do artigo 44, do Código Penal.

11. Lian Sthefane de Oliveira. Do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. Pena-base mantida. Afastada a incidência das causas de aumento elencadas no parágrafo 4o, incisos II e IV, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. Pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pena de multa, fixada em 13 (treze) dias-multa, mantendo congruência com a pena privativa de liberdade aplicada. Mantido o valor do dia-multa fixado na r. sentença, qual seja, 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Do crime previsto no art. 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal. Pena-base mantida. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Pena definitiva mantida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Tratando-se de concurso material, as penas dos delitos devem ser somadas, do que resulta o total de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido com base na pena fixada em concreto, qual seja, o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum da condenação, não estando preenchido o requisito objetivo do inciso I do artigo 44, do Código Penal.

12. Solífia de Oliveira Stachuck. Do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. Pena-base mantida. Incidência da agravante da reincidência. Afastada a incidência das causas de aumento elencadas no parágrafo 4o, incisos II e IV, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) de reclusão. Pena de multa, fixada em 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo congruência com a pena privativa de liberdade aplicada. Mantido o valor do dia-multa fixado na r. sentença, qual seja, 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido no fechado, haja vista o quantum da pena e o fato de a ré ser reincidente, nos termos do art. 33, §2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum da condenação, não estando preenchido o requisito objetivo do inciso I do artigo 44, do Código Penal.

13. Afonso Martins dos Santos. Do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013. Pena-base mantida. Incidência da agravante da reincidência. Afastada a incidência das causas de aumento elencadas no parágrafo 4o, incisos II e IV, do artigo 2o da Lei no 12.850/2013. Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Pena de multa, fixada em 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo congruência com a pena privativa de liberdade aplicada. Mantido o valor do dia-multa fixado na r. sentença, qual seja, 1/30 (um trinta avos) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mantido no fechado, haja vista o quantum da pena e o fato de o réu ser reincidente, nos termos do art. 33, §2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum da condenação, não estando preenchido o requisito objetivo do inciso I do artigo 44, do Código Penal.

14. Recursos parcialmente providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar preliminares arguidas; dar parcial provimento ao recurso de RENE SEBASTIÃO DA SILVA para fixar a pena final pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o da Lei no 12.850/2013 e 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal, em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; conhecer em parte o recurso interposto por ADENILDO GALDINO DA SILVA e, na parte conhecida, dar parcial provimento para fixar a pena final pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o da Lei no 12.850/2013 e 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; dar parcial provimento ao recurso de LIAN STHEFANE PENICHE DE OLIVEIRA para fixar a pena final pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o da Lei no 12.850/2013 e 334-A, §1o, inc. IV, do Código Penal, em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; dar parcial provimento ao recurso de SOLÍFIA OLIVEIRA STACHUCK para fixar a pena pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e dar parcial provimento ao recurso de AFONSO MARTINS DOS SANTOS para fixar a pena pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.